Tribunal: TJMT
Processo: 1015907-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1015907-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LIDIANO MORAES DE AMORIM
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos etc.
LIDIANO MORAES DE AMORIM ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do agravante, não é o que se evidencia dos autos, pois da análise da sua declaração de imposto de renda e dos autos originários, extrai-se que além de se tratar de profissional liberal autônomo com rendimentos mensais razoáveis (R$3.000,00), teve a capacidade de contratar empréstimo no valor de R$51.407,66 com o banco agravado e se comprometer ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 1.539,26, consoante se observa do ID no 100392480.
Com certeza, tal fato, por si só, demonstra que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.
Ademais, verifica-se da procuração de ID no 100392485 que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora